Tribunal: TCU
Processo: 024.680/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do projeto desportivo intitulado Equipe de Natação Apanasc.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cidadania, em desfavor de Associação dos Pais e Amigos da Natação de São Carlos, Viviane Farias Vieira Simolini e Eduardo Giani Tavares, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos captados por força do projeto desportivo SLIE no 1205403-80, intitulado "Equipe de Natação Apanasc". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revéis Viviane Farias Vieira Simolini e Eduardo Giani Tavares, para todos os efeitos, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas da Associação dos Pais e Amigos da Natação de São Carlos, de Viviane Farias Vieira Simolini e de Eduardo Giani Tavares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", da Lei 8.443/1992, condenando-os, solidariamente, com base nos arts. 19, caput, e 23, inciso III, da mesma Lei, ao pagamento da quantia a seguir discriminada, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da respectiva data de ocorrência, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor; Valor Original (R$) Data da Ocorrência Débito/Crédito 193.667,12 28/5/2014 D 35.989,06 31/7/2015 C 13,44 25/10/2019 C 9.3. aplicar individualmente a Viviane Farias Vieira Simolini, a Eduardo Giani Tavares e à Associação dos Pais e Amigos da Natação de São Carlos, com fundamento no art. 19, caput, da Lei 8.443/1992, multa prevista no art. 57 da mesma Lei, c/c art. 267 do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 15.000,00, fixando-lhes o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), atualizada monetariamente desde a data deste acórdão até a data do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida as notificações; 9.5. com fundamento no art. 12, inciso IV, da Lei 8.443/1992, c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República do Estado de São Paulo para o ajuizamento das ações civis e penais que considerar cabíveis; e 9.6. remeter cópia deste acórdão ao Ministério da Cidadania e aos responsáveis.